Tribunal: TJSP
Processo: 2261898-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Sumaré. IPTU. Exercícios de 2018 a 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica coexecutada. Irresignação. Cabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem, por si só, o condão de alterar a definição legal do sujeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Sumaré. IPTU. Exercícios de 2018 a 2021. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica coexecutada. Irresignação. Cabimento. Compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual incide o tributo inadimplido (IPTU) que não foi levado a registro, de modo que não tem, por si só, o condão de alterar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (art.123 do CTN). Arrecadação do IPTU que é de responsabilidade do proprietário do imóvel, do titular do seu domínio útil, ou do seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), cabendo à Fazenda Municipal escolher o sujeito passivo da exação (Súmula 399 do C. STJ). Hipótese particular dos autos, todavia, em que a legislação do Município de Sumaré prevê a responsabilidade exclusiva do compromissário comprador a partir de sua inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário. Ilegitimidade da coexecutada configurada por referido motivo. Precedentes. Decisão reformada, para o fim de se acolher a exceção de pré-executividade, excluindo a coexecutada excipiente do polo passivo do feito executivo. Verbas de sucumbência a cargo da Municipalidade. Recurso provido.